Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-80.2021.8.11.0034
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000070-80.2021.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0003-89 (EMBARGANTE), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), HELESSANDRA CRISTINA SOUSA RIBEIRO - CPF: 915.501.491-72 (EMBARGADO), JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI - CPF: 854.488.501-20 (ADVOGADO), ALAN RIBEIRO SILVA SOBRINHO - CPF: 996.095.251-72 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS POR NEGATIVA GERAL – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADOS PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO –
NULIDADE ABSOLUTA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
– CITAÇÃO POR EDITAL ANULADA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE

–

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC-MATÉRIA MUITO BEM DELINEADA EM VOTO PRETÉRITO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n. 1000070-80.2021.8.11.0034

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADOS:

HELESSANDRA CRISTINA SOUSA RIBEIRO e ALAN RIBEIRO SILVA SOBRINHO

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
SICREDI VALE DO CERRADO

(
Id.
187251681
), contra o acórdão que julgou a Apelação Cível,
que acolheu parcialmente a Ação de Embargos por Negativa Geral n. 1000070-80.2021.8.11.0034, reconhecendo/declarando a nulidade da citação dos executados por edital, e, consequentemente, tornando nula a citação dos embargantes no processo executório n. 0000642-92.2017.8.11.0034.

Alega a embargante que o acordão exarado encontram-se com omissão, sob a égide de que esta relatora não analisou a impugnação do beneficio da justiça gratuita concedida aos apelados ora embargantes pelo juízo singular.

Verbera que não houve a tentativa de citação nos endereços do contrato, não por falha da Embargante, como restou consignado no r. acórdão, mas porque, após contrair o empréstimo, os embargantes realizaram atualização cadastral informando que não mais residiam no endereço informado ao tempo da assinatura da cédula de crédito bancário. Logo, a Embargante tinha a ciência de que os devedores não mais seriam encontrados no endereço do contrato.

Assevera que o meirinho certificou sobre a mudança dos devedores para a cidade de Lençóis Paulistas-SP em informação prestada pela genitora do Embargado, confirmando a informação do cadastro da Embargante, de que os devedores residiam no estado de São Paulo, motivo pelo qual foram diligenciados todos os endereços possíveis onde os Embargados tinham probabilidade de serem encontrados.

Por todo o exposto, requer-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para ao final dar provimento ao recurso.

Ausente as contrarrazões nos termos da certidão Id. 189191199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023